Tribunal: TJES
Processo: 5000033-41.2018.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-41.2018.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RECORRIDO: MICHELI SURLO ZANETTI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. No caso, em análise às faturas de telefonia da empresa VIVO S.A., percebe-se que estão incluídas as cobranças do serviço denominado “Vivo Serviço Digital – III”. E, neste particular, oportuno destacar que o autor efetivamente relata a existência de relação jurídica com a mencionada operadora de telefonia, se insurgindo apenas no que concerne aos serviços prestados pela ré Terra Networks. II. No entanto, conforme se depreende dos autos, verifica-se que a requerida Terra Networks tão somente presta seus serviços à operadora de telefonia VIVO S.A. Ou seja, parte do pacote de Internet contratado pela autora é fornecido pela demandada, sendo, contudo, a contratação original com a operadora de telefonia. Aliás, neste ponto, cabe ressaltar que se trata apenas de um desmembramento de serviços pela operadora de telefonia, com a delegação de parte destes para empresas terceirizadas. III. Outrossim, o fato de o produto contratado na fatura ser fornecido por empresa terceirizada não implica, por si só, na impropriedade da cobrança, especialmente levando em conta que houve a prestação dos serviços ao autor. Ademais, nos termos das faturas, é possível depreender que o serviço contratado é denominado como “Vivo Serviço Digital III”, isto é, relacionado ao plano firmado com a operadora de telefonia, mas tão somente prestado pela demandada. IV. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. V. Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.